Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707973-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: HEBERTE MAURICIO DA SILVA, ELAINE CARVALHO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Apelada HEBERTE MAURICIO DA SILVA e ELAINE CARVALHO DE OLIVEIRA para se manifestarem acerca da petição de ID 12912145, acompanhada do documento de ID 12912317, juntados pela TERRACAP, e da petição de ID 13122380, acompanhada do documento de ID 13122381, juntados pelo DISTRITO FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. No mesmo prazo, manifestem-se ainda acerca do pedido de extinção do presente feito realizado tanto pela TERRACAP quanto pelo DISTRITO FEDERAL. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 16:52:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador